Tribunal: TJES
Processo: 5011993-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011993-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO MARCOS FONTOURA PINTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido (JOÃO MARCOS FONTOURA PINTO) apresentou contrarrazões (ID. 2396416).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a alegação de participação da recorrente no imbróglio sofrido pelo recorrido não merece prosperar;
b)
que não há qualquer prova efetiva de que o boleto tenha sido enviado pelo recorrente;
c)
que não há prova do suposto contato do recorrido com a recorrente, e muito menos prova de que os aludidos boletos tenham sido enviados pela recorrente;
d)
que houve

puro descuido da parte recorrente;
e)
que houve culpa exclusiva da parte recorrente;
f)
que não há de se falar em dano moral, visto que o recorrido não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade;
g)
que o valor fixado deve ser minorado;
h)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja a quitação da suposta parcela paga, bem como os danos morais pleiteados.

Pois bem, a sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que o recorrente, ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários, em razão da responsabilidade objetiva das instituições bancárias.

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrida.

Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Além disso, nota-se o vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte do banco, que possui o dever de segurança para com os dados de seus clientes.

Logo, a recorrente falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de estelionatários, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrente, que não cumpriu com o dever de assegurar as informações do consumidor, contribuindo com o vazamento de dados e possibilitando a perpetração da fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$2.000,00, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Nessa esteira, tal valor é quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, o Juízo
a quo
acertou em julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente a reconhecer a quitação da parcela objeto da fraude e proceder com a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito referente a esse débito, além da condenação em danos morais pelos danos sofridos pela recorrida, pois restou configurada a culpa da recorrente, haja vista sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.